Tribunal: CARF
Processo: 11080.733318/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733318/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.596 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CANGURU PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/09/2018
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional dispositivo legal
(parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996) que prevê a incidência de multa
no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela Receita
Federal. O tema é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.591, de 28 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11080.734919/2018-10, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733318/2018-81
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733318/2018-81

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário, apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal
proferida no âmbito da DRJ, que decidiu pela improcedência da Impugnação e manteve o
lançamento de ofício.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório do
Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a fiel apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:
“Trata o processo de impugnação apresentada em 27/12/2018, em face da Notificação
de Lançamento No NLMIC - 2923/2018, emitida em 14/09/2018 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil – DRF - em Florianópolis/SC, com fundamento no parágrafo
17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, em virtude de não ter sido
homologada a compensação declarada por meio do PER/DComp no
01558.39067.190413.1.7.11-5572, nos termos do despacho decisório exarado no
processo administrativo fiscal – PAF - no 10983.903002/2013-12, autos aos quais este
processo se encontra apensado (fls. 2 e 3, 111).
Na impugnação ao lançamento fiscal a empresa contribuinte alega que (...):
a) a homologação ou não da(s) compensação(ões) declarada(s) por meio do(s)
PER/DComp no 01558.39067.190413.1.7.11-5572 aguarda decisão definitiva na esfera
administrativa, o que implica reconhecer que a infração imputada à empresa não está
devidamente caracterizada e a multa somente poderia ser aplicada e exigida depois de
encerrada a discussão administrativa a respeito da compensação em análise;
b) a lei tributária que cria penalidade não pode retroagir, o que está ocorrendo na
situação em tela;
c) a inconstitucionalidade da multa aplicada foi reconhecida pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região – TRF4 – no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
5007416- 62.2012.4.04.0000;
d) não é possível a cumulação de multa de mora de 20% sobre o valor do débito cuja
compensação foi não homologada com multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, ambas incidentes sobre a
mesma base de cálculo;
e) a cumulação de multas viola os princípios da vedação do confisco e da legalidade;
f) na hipótese de se reconhecer a possibilidade de cumulação de penalidades, a multa
isolada deve ser reduzida para o percentual de 30%, visto que a sanção mais gravosa
absorveria a de menor potencial ofensivo;
g) a multa aplicada possui nítido efeito confiscatório e fere o princípio da razoabilidade,
na medida em que o percentual aplicado descaracteriza sua função, ultrapassando
qualquer caráter dissuasório das atitudes do contribuinte para se transformar em mera
fonte de arrecadação, atingindo seu patrimônio; e,
h) não incidem juros sobre a multa aplicada.
Ao final requer o cancelamento da Notificação de Lançamento ou, subsidiariamente, a
redução da multa aplicada ao percentual de trinta por cento do débito compensado ou
valor inferior que não caracterize confisco.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733318/2018-81

Eis o relatório.”

A ementa da decisão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/09/2018
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
Aplica-se multa isolada no percentual de cinquenta por cento sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora incidem sobre o crédito tributário não pago até o seu vencimento, nele
incluso a multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações
anteriores, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no
exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos conselheiros,
conforme portaria de condução e regimento interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo
Recurso Voluntário deve ser conhecido.
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional dispositivo legal
(parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996) que prevê a incidência de multa
no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela Receita
Federal.
O tema é objeto do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral (Tema 736), que possui o seguinte resultado publicado no
sítio eletrônico do STF:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733318/2018-81

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi
fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o
Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na
sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator).
Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.”
Conforme consta no lançamento de ofício, consubstanciado em fls. 02 dos
autos, o dispositivo considerado inconstitucional foi exatamente o utilizado no
presente processo:

Em observação ao princípio da legalidade, constatada a utilização de dispositivo
considerado inconstitucional, todo o lançamento deve ser cancelado (multa e
juros), pois é um ato administrativo carente de fundamento legal válido.
Conforme Art. 62 do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas
proferidas no âmbito do STF, com repercussão geral, devem ser aplicadas no
julgamentos deste Conselho.
Diante de todo o exposto, deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733318/2018-81

Fl. 150
DF CARF MF
Original